Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704965-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA AGRAVADO: FHABBYLLE MOREIRA DUARTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos autos, verifico que o MM. Juiz a quo determinou a realização de diligências para a localização de bens da parte executada, ora agravada. Esclareça o Agravante se ainda tem interesse no julgamento deste recurso. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora